Tribunal: STF
Processo: ARE 1520906
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 13.1.2025, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Plano Assistencial São Lucas Ltda., nos termos da ementa seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO AO CANCELAMENTO DO CONTRATO NÃO RECONHECIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 72).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 27.1.2025, Plano Assistencial São Lucas Ltda. opõe, em 29.1.2025, tempestivamente, embargos de declaração (e-docs. 73 e 74).



    Afirma que, no presente caso, “a questão principal era avaliar se o cancelamento do contrato da embargada estava correto ou não” (fl. 2, e-doc. 73).



    Sustenta que “o cancelamento contratual foi legal e a determinação de reabilitação do contrato foi indevida. Inconteste, que houve violação ao art. 5º, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal, nas decisões (decisum e acórdão do Tribunal de origem), haja vista que estas atingiram o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, e que, ao não considerar os argumentos postos no recurso, a decisão embargada teria incorrido em obscuridade, omissão e erro (fl. 3, e-doc. 73).



    Ressalta que “a obscuridade encontra-se na equivocada interpretação de que caberia reexaminar os fatos e as provas para o julgamento do feito. No caso em comento, com a devida vênia, caberia apenas ao Tribunal de origem seguir entendimento do julgamento do RE 948.634”. Alega ainda que, “se vale a regra do contrato antigo, conforme o RE 948.634, de repercussão geral, reconhecer a legalidade da rescisão contratual é a razão que se impõe” (fl. 4, e-doc. 73).



    Pede sejam “admitidos como pertinentes e oportunos os presentes Embargos de Declaração, sendo recebidos, para afinal, julgando-os procedentes, corrigir a decisão prolatada” (fl. 5, e-doc. 73).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Na espécie em exame, não há omissão, obscuridade, contradição, tampouco ponto sobre o qual este Supremo Tribunal devesse ter se pronunciado e tenha deixado de fazê-lo.



    O embargante reitera os argumentos expostos no recurso anterior, no sentido de que o contrato de assistência à saúde firmado com a embargada teria sido cancelado e de que a imposição à cobertura do exame pleiteado seria indevida pela ausência de previsão contratual.



    Ocorre que, sobre a questão, o Tribunal de origem decidiu de acordo com os seguintes fundamentos:



    “Na hipótese, ao analisar os documentos constantes nos autos, verifica-se que o plano de saúde aderido pela parte autora, cuja abrangência é o objeto do litígio, decorre de contrato de assistência à saúde firmado em data anterior a edição da Lei dos Planos de Saúde. 



    (...) dispõe o § 2º, do art. 10, da Lei n. 9.656198 que: ‘as operadoras (...) oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o plano ou seguro-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores’. 



    Entretanto, a parte demandada em nenhum momento trouxe aos autos algum documento que ateste ter oferecido a adaptação do contrato à Lei n. 9.656/98, ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiu. 



    Ora, embora a requerida tenha juntado os ARs de f. 1151134, não existe prova do teor do documento que foi entregue. 



    (...) não existe no contrato qualquer referência expressa quanto à exclusão da cobertura para o procedimento pleiteado. Desse modo, se o contrato não estabelece exclusão para o exame solicitado, não pode a ré, restringir o alcance da disposição contratual, alegando ausência de previsão expressa de cobertura para o procedimento.



    Como se sabe, as restrições de direito devem estar expressas, legíveis e claras no contrato, o que não ocorreu no caso em tela, em afronta ao dever de informar consagrado na legislação consumerista. O consumidor tem o direito de prever qual será a exata medida da cobertura reembolsada, que deve ser proporcional ao valor despendido com a mensalidade. Ressalte-se que, não constando taxativamente a vedação no contrato não há como excluir a cobertura pretendida. 



    Portanto, tendo em vista que da simples leitura do avençado não se verifica a exclusão do exame recomendado à demandante, não se justifica a negativa da operadora de plano de saúde, diante das exigências legais impostas pela Lei n. 9.656198, especialmente levando-se em conta o disposto no artigo 12, inciso 1, alínea ‘b’, que é claro ao estabelecer que não poderão ser excluídos da cobertura os serviços de apoio de diagnóstico, tratamentos e procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente. 



    Assim, deve ser mantida a r. sentença neste ponto” (fls. 3-5, e-doc. 28).



    Assim, como afirmado na decisão embargada, rever a conclusão do Tribunal a quo quanto à higidez do contrato firmado ou da determinação de custeio do exame pretendido pela embargada demandaria o reexame de provas e a análise das cláusulas contratuais, procedimentos incabíveis de serem adotados em recurso extraordinário. Incidem, no caso, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO CONTRATO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.504.508-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.10.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito do consumidor. Contrato de plano de saúde. Negativa de cobertura e descumprimento de obrigação contratual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.494.552-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.8.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURO DE SAÚDE. CONTRATOS. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS CONSUMIDORES. PRÁTICA ABUSIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CARTA POLÍTICA DE 1988. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema n. 660/RG, ministro Gilmar Mendes, o Supremo rejeitou a repercussão geral da questão atinente à violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 2. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia com base em norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à abusividade dos termos do contrato celebrado – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula deste Tribunal. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.475.250-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.6.2024).



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante.



    7. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.390.298-ED-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.12.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.391.021-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. III – Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.390.933-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora